Tribunal: TJDFT
Processo: 0718383-84.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0718383-84.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TONI JOSE GONCALVES, EDIONE JOSE DE OLIVEIRA GONCALVES APELADO: PRIME VET CLINICA VETERINARIA LTDA - ME, SONIA APARECIDA ALVES PEREIRA ARAUJO, FERNANDA GUEDES DA ROCHA REIS, COOL PET DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PET EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras-DF nos autos da ação de desconsideração da personalidade jurídica, pela qual foi indeferida a petição inicial nos termos dos arts. 330, III e 485, I do CPC: carência de interesse processual. TONI JOSE GONCALVES e EDIONE JOSE DE OLIVEIRA GONCALVES (autores/apelantes) apelam; postulam gratuidade de justiça e, nas razões recursais, afirmam que “o nobre julgador não observou os princípios do aproveitamento máximo dos atos processuais, sendo assim merece ser reformada a R. Sentença ( ) é imperioso a reforma da presente sentença devido houve a falta de observação do processo de execução, o indeferimento nos próprios autos de no 0716538-22.2019.8.07.0020, tramita na 2o Vara de Águas Claras do Tribunal de justiça do Distrito Federal, na R. Decisão, id63347116, Pág. 4, houve o indeferimento do pedido da Desconstituição da Personalidade Jurídica, sendo assim não merece prosperar a R. Sentença da lavra do Douto Juízo ao quo , no sentido falta de carência processual, conforme arrolados nos autos provas robustas de que a executada não contem ativos financeiros para suprir a execução.” – grifei (ID43221164, p.p. 3/6/9). Ao fim, requerem: “que o presente Recurso de Apelação seja CONHECIDO E TOTALMENTE PROVIDO para JULGAR PROCEDENTE pretensão dos Apelantes para continuar o andamento do processo de Incidente da Desconsideração da Personalidade Jurídica, conforme fundamentação supra e nos exatos termos da petição inicial para que os Apelados cumpram com a obrigação nesse sentido dar prosseguimento ao feito.” (ID43221164 – p.9). Sem contrarrazões (certidões – IDs 43221175 ao 43221186). Intimados (despacho de ID44271514), os apelantes comprovaram a alegada situação de hipossuficiência econômico-financeira e regularizaram a representação processual (ID44494681). Intimados (despacho de ID ID46576335) os recorrentes se manifestaram quanto a violação ao princípio da dialeticidade recursal (ID46963185). É o relatório. Decido. I. Gratuidade de justiça Nos termos do que tem prevalecido na Quinta Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos, o que equivale a R$ 6.600,00 (Resolução 140, de 24/6/2015). Dos extratos do IRPF e cópia da Carteira de trabalho digital extrai-se que TONI JOSE GONCALVES (autor/apelante) aufere renda bruta média de R$ 2.696,19 (IDs 44494694 e 44494696). Por sua vez, EDIONE JOSE DE OLIVEIRA GONCALVES (autora/apelante) é beneficiária de aposentadoria por invalidez previdenciária no valor de R$ 3.131,07 (Histórico de créditos INSS – ID44494699). Portanto, as rendas são inferiores ao que se tem definido como insuficiente (R$ 6.600,00) e, por isto, os recorrentes fazem jus à gratuidade de justiça postulada. Defiro o benefício. De outro lado, verifica-se ser caso de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, que, “Conforme a doutrina, a regra da dialeticidade - ônus do recorrente de apresentar os fundamentos de sua irresignação - constitui reflexo do princípio constitucional do contraditório e da necessária interação dialógica entre as partes e o magistrado, revelando-se como a outra face da vedação do arbítrio, pois se o juiz não pode decidir sem fundamentar, a parte não pode criticar sem explicar" (EREsp 1.424.404/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 20/10/2021 – Info 715). . Veja-se que o que restou definido em sentença foi o indeferimento da petição inicial por falta de interesse de agir (ID43221054). Contudo, nas razões recursais, os autores/apelantes não rebatem os fundamentos da sentença no ponto específico “indeferimento da inicial por falta de interesse de agir”. Limitam-se a deduzir argumentos relativos ao trâmite de outras ações, colacionam julgados concernentes a temáticas diversas daquela versada nos autos, e formulam pedidos que não foram objeto de definição na origem: “continuar o andamento do processo de Incidente da Desconsideração da Personalidade Jurídica, conforme fundamentação supra e nos exatos termos da petição inicial para que os Apelados cumpram com a obrigação nesse sentido dar prosseguimento ao feito.” – grifei (ID 43221164 – p.9). Assim, não satisfeito pressuposto processual inerente à regularidade formal, não conheço do recurso (arts. 932, III do CPC, e 87, III do RITJDFT). Brasília, 14 de junho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora